Tribunal: STF
Processo: ADI 7766
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU), em face dos arts. 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar estadual nº 262/2022, do Estado do Piauí (com redação alterada pela Lei Complementar estadual nº 288/2023). 



    2. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 2º Fica a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí-MRAE constituída pelo Estado do Piauí e por todos os municípios piauienses.



    [...]



    Art. 6º O Colegiado Microrregional é a instância máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos mais da metade do número total de votos do Colegiado, sendo que:



    I – o Estado do Piauí terá número de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e 



    II - os Municípios terão número de votos equivalentes a 60% (sessenta por cento) dos votos totais. (Redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023)



    § 1º Cada Município terá direito a pelo menos um voto no Colegiado Microrregional. 



    § 2º E defeso que Município detenha votos em número superior a 5% (cinco por cento) do total de votos que o conjunto de Municípios detenha no Colegiado Microrregional. (Redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023) 



    § 3º As deliberações exigirão número de votos superior à metade do total de votos do Colegiado Microrregional, com exceção das matérias dos incisos VII a X do caput do art. 7º, cujas deliberações exigem número de votos equivalente a 3/5 (três quintos) do total de votos do Colegiado Microrregional.



    [...]



    § 5º O Regimento Interno pode prever outras hipóteses de quórum qualificado.



    [...]



    § 7º O Regimento Interno poderá disciplinar outros critérios para a definição do número de votos dos Municípios. (Redação acrescentada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023)”.



    3. A requerente alega ter legitimidade ativa por ser “confederação sindical formada pela união de 03 (três) federações sindicais, a saber Federação Nacional dos Urbanitários (FNU); Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (FRUNE); e Federação Interestadual dos Trabalhadores Urbanitários nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal (FURCEN), devidamente registrada e em pleno vigor de suas prerrogativas estatutárias, nos termos do 103, inciso IX, da CF/88 e seu correspondente artigo 2º, inciso IX, da Lei n. 9.868/99” (e-doc. 1, p. 2). 



    4. Ademais, destaca que está preenchido o requisito da pertinência temática “uma vez límpido o nexo entre seus fins institucionais e o conteúdo da norma impugnada” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Quanto ao mérito, a requerente aduz que “a Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, é, em muito aspectos, alinhada com o melhor entendimento constitucional adequando-se, em geral, à engenharia constitucional do saneamento público brasileiro. Não obstante, peca em dois substantivos pontos: (A) a transformação da prestação regionalizada microrregional em única Macrorregião de saneamento que engloba o Estado do Piauí e seus 224 Municípios; e (B) o desequilíbrio proporcional de votos do Estado do Piauí dentro da formação da vontade decisional da assembleia do Colegiado Microrregional que impõe super representatividade a este ente federativo em prejuízo direto de todos os demais, não merecendo manterem-se em vigor posto violam frontalmente os argos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88 [...]” (e-doc. 1, p. 9-10).



    6. Em relação ao primeiro argumento, afirma que a microrregião instituída pela norma impugnada “não é microrregião, mas uma Macrorregião de saneamento que incorpora todo espaço geográfico do Estado do Piauí com seus 224 Municípios, o que, por óbvio, contraria a própria etimologia da ideia constitucional de microrregião” (e-doc. 1, p. 10).



    7. Assim, destaca haver “uma certeza clara e inequívoca que a designação do art. 2º, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, que prevê uma única Microrregião de Saneamento para todo o Estado do Piauí viola a regionalização dos serviços comuns de saneamento previsto no argo 25, § 3º, CF/88, pois viola o comando constitucional de microrregionalização da área geográfica do Estado do Piauí” (e-doc. 1, p 11).



    8. Por este motivo, requer a utilização da técnica de decisão de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade da norma, a fim de suspender disposições normativas até que a Assembleia Legislativa piauiense “venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional” (e-doc. 1, p. 23). 



    9. Quanto ao segundo argumento, assevera que “[a] regra de limite de votos foi construída para reduzir a proporção de votos atribuída ao Município de Teresina que poderia contrapor ao poderio assembleiano do Estado do Piauí. Assim, a regra do art. 6º, § 2º, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, reforçada pelo art. 22, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023), prejudica a representação do Município de Teresina, ao mesmo tempo que beneficia desproporcionalmente o Estado do Piauí nas deliberações do Colegiado Microrregional” (e-doc. 1, p. 18).



    10. Sublinha, novamente, que “a melhor técnica de julgamento aplicável ao caso concreto é a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade do art. 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, com redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, suspendendo-se sua aplicação até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional” (e-doc. 1, p. 21)



    11. Por fim, a requerente formula os seguintes pedidos:



    “A) A concessão de Medida Cautelar, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, para suspender a eficácia do texto impugnado (artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022) sem a pronúncia de nulidade, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/99; 



    B) Requer seja oficiado o Estado do Piauí e a Assembleia Legislativa do Piauí para prestarem informações no prazo legal, na forma do art. 6º da Lei n. 9.868/99; 



    C) Depois de colhidas as informações necessárias, seja ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí para oferecer d. parecer, nos termos do art. 103, § 1º, CF/88; 



    D) Dadas a relevância e a repercussão da matéria, após a apreciação do pedido de medida cautelar e de colhidas as informações, caso seja da conveniência, que sejam adotadas as providências do art. 9º, §1º, da Lei n. 9.868/99; e 



    E) Ao final, requer seja confirmada expressamente a Medida Cautelar, e julgada PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade dos artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, suspendendo-se sua aplicação até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional, eis que violam frontalmente os artigos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88” (e-doc. 23). 



    12. O feito foi distribuído por prevenção à ADI nº 7.687, de minha relatoria, na forma do art. 77-B do Regimento Interno do STF (e-doc. 13) .



    13. Diante do exposto, considero que a análise judicial da controvérsia constitucional em debate deva ser tomada em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Governador do Estado do Piauí e pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator